Tribunal: TJMT
Processo: 1002092-62.2024.8.11.9005
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002092-62.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), VALTER CAIRES PINHEIRO - CPF: 536.089.251-04 (IMPETRANTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IRDR E RECLAMAÇÃO POSTERIORES. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A suspensão do cumprimento de sentença com trânsito em julgado viola o instituto da coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.

2.

A instauração de IRDR ou a interposição de reclamação posterior não tem o condão de impedir a execução de título judicial definitivo.

3.

A declaração de inexigibilidade de título judicial fundado em norma supostamente inconstitucional exige decisão do STF ou ação rescisória.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO
interpõe agravo interno (Id 269336286), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja mantida a decisão do juízo de origem quanto à suspensão do cumprimento de sentença.

VALTER CAIRES PINHEIRO, em contrarrazões (Id 272303887), requer a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025